Tribunal: TJPA
Processo: 0007067-20.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007067-20.2017.8.14.0401

APELANTE: BRENO WALLAFE MENDES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E FRAÇÃO ADOTADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO ADOTADA. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS SEVERA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0007067-20.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: BRENO WALLAFE MENDES DE ARAÚJO (Adv Liliane Ribeiro - OAB/PA 27.230)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Breno Wallace Mendes de Araújo,
nascido em 29.09.1994, contra a r. sentença prolatada dia
10.09.2018
pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão inicialmente em regime semi-aberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

A denúncia foi oferecida em 20.04.2017 (id 7303670), devidamente recebida na data de 04.05.2017 (id 7303673), tramitou regularmente e, encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena descrita acima (id 7303935).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo, sendo que sua defesa requer a reforma da sentença para que a pena final seja fixada em seu mínimo legal considerando uma melhor valoração da atenuante referente à confissão com a adoção da fração em um terço à metade (id 7303946).

Em contrarrazões, o representante ministerial emitiu parecer desfavorável opinando pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (Ids 7303946, fls. 12/15 e 7303947, fls. 1/3).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, na condição de
custos legis,
manifestou-se em 06.09.2021 pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja a fração de dois terços referente à causa de aumento prevista no inciso I do art. 157, do CP substituída pela fração anteriormente prevista de um terço à metade, conforme art. 152, §2º, do CP (id 7303948).

Conforme certidão de 26.10.2021, os autos físicos foram convertidos em eletrônicos (id 7303949) e em razão da aposentadoria do desembargador Ronaldo Valle, redistribuídos à minha relatoria em 21.03.2023.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Da melhor valoração da atenuante confissão

A defesa questiona a fração adotada pelo juízo sentenciante e pleiteia melhor valoração da atenuante para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Contudo, razão não assiste.

Verifico que durante a primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos, tendo em vista a presença de circunstância judicial valorada negativamente.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu e aplicou a atenuante adotando a fração de um sexto, a qual está em pleno acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico a respeito do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE IDÔNEA. MAJORAÇÃO EXACERBADA. 2. PLEITO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANTO À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, contudo, a ponderação deve ocorrer de forma proporcional e razoável à infração penal cometida, a fim de que não incorra em ilegalidades. No vertente caso, não obstante as fundamentações utilizadas pelo MM. Juiz a quo para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP de culpabilidade e circunstâncias do crime sejam perfeitamente idôneas, a majoração realizada em relação a elas se deu de forma exacerbada. 2 . O Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto ao grau de aplicação das atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria. Todavia, é orientação do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo possível a adoção de fração inferior ou superior mediante de fundamentação idônea para tanto. No vertente caso, vislumbra-se que não possui peculiaridades que justifiquem a adoção de fração diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto) de pena no que diz respeito à atenuante de confissão. 3 .Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APR: 00156245720198080024, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 09/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. AJUSTE NA DOSIMETRIA. ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). 1. A apenação, na primeira fase, foi estabelecida com razoabilidade, em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Contudo, havendo pedido de fixação da pena no mínimo legal, impõe-se o efeito devolutório total ao Tribunal, representado, neste caso, pela análise da correção da fração relativa a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), deve ser devidamente fundamentado. 4. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena imposta ao acusado. (TRF-1 - ACR: 00033730320134013821, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 21/06/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 21/06/2022 PAG PJe 21/06/2022 PAG)

Deste modo, irreparável a sentença neste ponto, haja vista a falta de motivação e de amparo legal para ocasionar a adoção de patamar diverso da consignada pelo juízo
a quo
.

Da fração adotada para a causa de aumento de pena

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a exclusão da causa de aumento de pena na ordem de dois terços, a fim de que seja adotada a fração de um terço à metade, conforme previsão legal à época dos fatos.

Adianto que o pleito merece ser acolhido.

A fração de dois terços foi introduzida pela Lei 13.654/18 que entrou em vigência a partir de 24.04.2018. Ocorre que o crime em questão foi cometido em 22.03.2017, ou seja, antes da vigência da nova lei, a qual não é nem um pouco favorável ao recorrente, de modo que, em nome do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, procedo à readequação da fração para o patamar de um terço, resultando, assim, uma pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à causa de diminuição referente à modalidade tentada e adotando a mesma fração de um terço adotada pelo juízo sentenciante, tem-se uma pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Por outro lado, deixo de proceder à substituição para restritiva de direitos, em observância ao art. 44, do Código Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, voto em CONHECER do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para, procedendo à readequação da fração, reformar a pena final para 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, mantendo-se todos os demais termos da sentença objurgada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024